Tribunal: TJMT
Processo: 0001988-44.2017.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001988-44.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODILIO PIMENTA DE FREITAS - CPF: 210.799.866-34 (APELANTE), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ERMERSON ESPINOSA JOVIO - CPF: 568.354.001-10 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Administrativo e Civil. Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Dano Moral. Desacato a Servidor Público. Exercício Regular de Função Pública. Improcedência do Pedido. Desprovimento do Recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Odílio Pimenta de Freitas contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob alegação de humilhação pública e prisão arbitrária após desentendimento com o servidor Emerson Espinosa Jovino, ocorrido no INDEA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve abuso de autoridade ou ato ilícito por parte do servidor público, e se o Estado deve ser responsabilizado por danos morais em decorrência da conduta do agente.

III. Razões de decidir

3. Não foi comprovado qualquer ato ilícito praticado pelo servidor Emerson Espinosa Jovino, que agiu no exercício regular de suas funções ao solicitar a intervenção policial diante das ofensas proferidas pelo apelante.
4. A atuação do servidor esteve amparada pelo exercício regular de sua função pública, afastando a responsabilidade civil por parte do Estado. Não se configurou abuso de autoridade ou prática de ato ilícito, conforme corretamente reconhecido em primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença de improcedência ratificada.
Tese de julgamento: "O exercício regular de função pública, sem a prática de ato ilícito ou abuso de autoridade, não enseja responsabilidade civil do Estado ou de seus agentes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-MT, Apelação Cível n.º 1014763-53.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/10/2022.

·

TJ-MT, Apelação Cível n.º 0013097-35.2010.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/10/2022.

·

TJ-MT, Apelação Cível n.º 0000590-35.2013.8.11.0035, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ODILIO PIMENTA DE FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Reparação de Dano Moral identificada pela numeração única: 0001988-44.2017.8.11.0013, movida em desfavor de
EMERSON ESPINOSA JOVINO
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 154805282 - Pág. 152 a 153).

Inconformado, o apelante argumenta que é dever do Estado a obrigação de indenizar apenas quando um ato do mesmo ente, praticado por seu agente, causar prejuízo ao dano àquele que busca a sua reparação.
Continua afirmando que com base nos depoimentos durante a audiência de instrução e julgamento, restou devidamente comprovada a responsabilidade do Estado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 154805282 – Pág. 156 a 172).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 154805282 - Pág. 177 a 198).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, porém,
se absteve de opinar sobre a matéria controvertida
, alegando inexistir interesse público ou social (Id: 156002152 – Pág. 01 a 04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ODILIO PIMENTA DE FREITAS
contra a sentença proferida nos autos da ação de reparação de dano moral movida em desfavor de
EMERSON ESPINOSA JOVINO
e
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Vislumbra-se nos autos que após o regular tramite processual, o Juízo de Origem julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulados pelo autor, ora apelante.

Irresignado alega o recorrente que, ao comparecer no escritório do INDEA para obter uma Guia de Transporte de Animais (GTA), foi submetido à humilhação pública e prisão arbitrária após um desentendimento com o servidor público Emerson Espinosa Jovino, que teria acionado a polícia de forma abusiva. O apelante sustenta que as expressões por ele proferidas ("esta porcaria está funcionando?") não tinham o propósito de ofender os servidores, mas apenas criticavam o sistema inoperante.

Importante frisar que, a sentença atacada, entendeu que não houve abuso de autoridade por parte do servidor público e que a conduta do autor configurou desacato, justificando a intervenção policial.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Restou comprovado nos autos que, ao retornar ao INDEA na tarde do dia 20 de fevereiro de 2017, o apelante manifestou sua frustração com o sistema de informática ao proferir expressões consideradas ofensivas, como "esta porcaria" e "essa bosta", em tom elevado, conforme admitido pelo próprio apelante. A conduta do apelante, ao se dirigir de forma exaltada a um órgão público, gerou desconforto não apenas para o servidor Emerson Espinosa Jovino, mas também para os demais presentes, o que motivou a intervenção do servidor, que pediu ao autor que se retirasse do local.

Em audiência (Id: 180543820), Emerson Espinosa Jovino reafirmou que tentou evitar maiores conflitos, solicitando educadamente que o autor cessasse os insultos, e, diante da recusa e da continuidade do comportamento ofensivo, acionou a Polícia Militar.

O boletim de ocorrência lavrado à época dos fatos registra que o autor desacatou os servidores do INDEA, utilizando-se de palavras de baixo calão, como "bosta" e "porcaria", referindo-se tanto ao sistema quanto aos funcionários do órgão, vejamos (Id: 154805282 – Pág. 12 a 13):

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte recorrente, tenho que a sentença objurgada, com acerto, aplicou a
teoria do órgão (teoria da imputação volitiva)
, afastando a responsabilidade direta do servidor Emerson Espinosa Jovino, uma vez que este agiu no estrito cumprimento de suas funções públicas. A atuação do servidor, ao pedir que o autor moderasse seu comportamento ou se retirasse, está dentro do poder-dever do agente público de manter a ordem e a urbanidade no ambiente de trabalho.

Além disso, conforme bem pontuado nas contrarrazões, não se pode responsabilizar diretamente o servidor por ações realizadas no exercício regular de suas funções, salvo em caso de desvio de função ou conduta abusiva,
o que não se verificou nos autos
.

Caso o apelante desejasse questionar a conduta do Estado, deveria ter buscado tal responsabilização sob a égide da
responsabilidade objetiva
, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
o que não ocorreu de forma adequada, haja vista que não foi demonstrado qualquer ato ilícito por parte do Estado ou de seus agentes
.

Quanto à alegação de dano moral, o apelante não logrou êxito em demonstrar que sua condução à delegacia tenha sido realizada de maneira abusiva ou ilegal. Pelo contrário, as provas dos autos indicam que o comportamento do autor,
ao desacatar servidores públicos, foi à causa direta de sua condução pela Polícia Militar
. O apelante
ADMITIU TER UTILIZADO EXPRESSÕES INADEQUADAS E OFENSIVAS
, as quais, somadas à recusa em moderar seu comportamento, justificaram a atuação policial.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPO – CONDUTA OMISSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA –NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente pelo evento danoso. A falta de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva - conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa - inviabiliza a responsabilização e a consequente almejada reparação pelos danos supostamente sofridos. 2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso. 3.
Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que o evento danoso suportado tenha ocorrido por falha de serviço imputado à administração do hospital
. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (TJ-MT 10147635320188110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022) (destaquei)

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA ALEGAÇÃO DE FURTO EM ESCOLA – AUSÊNCIA DE OFENSA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO –– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1 – Regime de responsabilidade objetiva, porquanto, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas de direito privado que estejam prestando serviços públicos respondem pelos danos causados. Para a responsabilização do requerido, necessária a verificação da efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. 2 – Não tendo a prova dos autos evidenciado suficientemente a alegação de que o Autor teria sido vítima de acusação de furto pela coordenadora da escola, descabe responsabilizar-se o requerido. 3 –
Cumpre salientar que é ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC e do qual não se desincumbiu. Da análise das provas carreadas ao feito, deflui que não há como imputar qualquer responsabilidade ao Estado
.” (TJ-MT 00130973520108110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ASSÉDIO MORAL - ÔNUS DO AUTOR/APELANTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - FATOS DESCONTITUTIVOS DEMONSTRADOS PELO REQUEIRDO/APELADO - MANUTENÇÃO DO “DESISUM”. 1. A despeito do seu caráter objetivo, a responsabilização do Município, embora objetiva, não afasta a obrigação da parte Autora de apresentar os elementos mínimos, constitutivos do seu alegado direito, de modo a fazer prova do alegado assédio moral e perseguição política, bem como do nexo causal entre a conduta da administração pública e os danos supostamente vivenciados. 2.
A fragilidade do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, traduzindo a ausência de elementos que possam configurar que o Município tenha contribuído, de qualquer forma, para acarretar o alegado abalo moral e o dano dele decorrente, impede o reconhecimento da ocorrência de assédio moral e torna como medida de rigor a improcedência do pedido indenizatório
. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (TJ-MT - AC: 00005903520138110035, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2023) (destaquei)

Destaca-se que o direito à indenização por danos morais requer
a configuração de um ato ilícito capaz de causar sofrimento ou constrangimento injusto.

No caso em tela, a conduta do apelado, ao acionar a polícia, decorreu da necessidade de preservar a ordem pública e a dignidade dos agentes públicos, que estavam sendo ofendidos no exercício de suas funções.

Não há, portanto, qualquer
indício de abuso de autoridade ou de conduta excessiva por parte do servidor ou dos policiais que realizaram a condução
.

Portanto, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os seus termos. O apelante não conseguiu comprovar que tenha sofrido dano moral indenizável, tampouco que a conduta do servidor público Emerson Espinosa Jovino tenha sido abusiva ou ilegal. O servidor agiu no
exercício regular de suas funções, dentro dos limites da legalidade, ao solicitar a retirada do apelante do local e ao acionar a Polícia Militar diante do comportamento inadequado deste
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024